Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736920-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação anulatória de penalidade administrativa n. 0705572-69.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a aplicação de sanções impostas em procedimento administrativo. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) pleiteou a nulidade da penalidade administrativa de multa no valor de R$ 129.283,15, bem como a antecipação de tutela para suspender as sanções arbitrárias aplicadas em processo administrativo instaurado pelo Agravado; (ii) os serviços contratados pelo Agravado foram concluídos dentro do prazo do 5o termo aditivo, não devendo ser aplicada multa por descumprimento de execução de obra; (iii) o recurso administrativo foi julgado com base em documentos constante do processo SEI 00097-00014296/2018-61, mas três documentos que embasaram a decisão da Agravada não foram disponibilizados à Agravante, a qual pleiteou a liberação de acesso ao processo, mas não teve resposta até o presente momento; (iv) a parte Agravante sequer teve acesso a todos os elementos que subsidiaram a decisão administrativa, eis que esta somente reiterou documentos constantes do Procedimento Administrativo, sem fundamentar ou transcrever os elementos de sua decisão; (v) o recebimento definitivo da obra foi realizado em 10.10.2019, dentro do prazo de validade do contrato, notadamente se considerando o 5o termo aditivo; (vi) a urgência da tutela decorre do fato de que, caso não seja paga a multa em 15 dias corridos do recebimento da notificação (11.8.2020), terá suspenso seu direito de licitar por 2 anos. O pagamento da multa no valor arbitrado vai inviabilizar o adimplemento da folha de pagamento da empresa. Deduz os seguintes pedidos: 1- Requer a Vossa Excelência, em caráter de tutela antecipada da pretensão recursal, seja suspensa a penalidade de multa imposta em decorrência do Processo SEI n° 00097-00014296/2018-61, para que sejam sustados seus danosos efeitos, mormente vedando a aplicação de sansão do direito de licitar até o transito em julgado da decisão do presente Agravo de Instrumento ou até que propiciado o acesso da Requerente ao inteiro teor do Processo SEI n° 00097- 00014296/2018-61. 2- Após exercido o contraditório, pugna pelo o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada em caráter definitivo para suspender a penalidade de multa imposta em decorrência do Processo SEI n° 00097- 00014296/2018-61, para que sejam sustados seus danosos efeitos, mormente vedando a aplicação de sansão do direito de licitar até o trânsito em julgado da Ação Principal, nos termos da fundamentação acima. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para seja suspensa a ação principal até o trânsito em julgado da ação ordinária indicada. No mérito, a confirmação da tutela eventualmente concedida. Indeferido a antecipação de tutela recursal (ID 19104515). DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0705572-69.2020.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 19/02/2021, sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 84008948, do processo de origem). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que julgou procedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021 11:08:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador